Tribunal: TJPA
Processo: 0815788-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815788-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDENIZE DA SILVA DIAS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDA COM DESCONTO EM FOLHA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO A 30%. CONTRATOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. NÃO APLICAÇÃO DA LIMITE LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento interposto por consumidora em situação de superendividamento, pleiteando a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua remuneração. A decisão agravada deferiu parcialmente a liminar para limitar a 30% os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento, indeferindo os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos bancários em conta corrente, oriundos de contratos de mútuo não consignados, podem ser igualmente limitados ao patamar de 30% da renda líquida do devedor, nos termos do regime aplicável aos empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A limitação legal de 30% prevista para empréstimos consignados, com desconto em folha de pagamento, não se estende aos contratos com débito automático em conta corrente.
4. A jurisprudência do STJ distingue as modalidades contratuais e veda a aplicação analógica do limite consignável a contratos bancários ordinários, cuja sistemática de cobrança se dá diretamente na conta do consumidor.
5. No caso concreto, restou evidenciado que os descontos a título de empréstimo consignado ultrapassavam os 30% da remuneração da agravada, autorizando a intervenção judicial para resguardar o mínimo existencial.
6. A decisão agravada observou os limites da legalidade e não se pronunciou sobre contratos não consignados. O alegado crédito irresponsável exige instrução probatória e não pode ser reconhecido em sede liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A limitação de descontos mensais a 30% da remuneração líquida aplica-se apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo incabível sua extensão automática a contratos com débito em conta corrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento

nº

0815788-20.2024.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALDENIZE DA SILVA DIAS
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0815788-20.2024.8.14.0000,
interposto por
ALDENIZE DA SILVA DIAS
em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ.

Em síntese, consta dos autos que a autora possui encargos financeiros mensais oriundos de empréstimos consignados e dívidas bancárias de natureza não consignada, contraídas junto aos réus.

Menciona que os descontos mensais efetuados totalizam valor extremamente alto e que comprometem seu mínimo existencial, posto que não obstante o valor bruto de seu salário alcançar patamares de R$ 6.386,83, seu salário líquido (descontando os descontos obrigatórios) é de R$ 5.681,83 e após os descontos de empréstimos consignados de R$ 3.518,02, consumindo quase 60% de sua renda mensal.

Com base na Lei nº 14.181/2021, que protege consumidores superendividados, a autora busca renegociar os valores devidos sem comprometer sua subsistência.

Em tutela de

Urgência
, requer a limitação dos descontos em folha a 35% do salário líquido e a suspensão da exigibilidade de todas as dívidas objeto deste processo de repactuação até a realização da audiência conciliatória.

Em apreciação ao pedido, o magistrado de piso indeferiu a liminar por considerar ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência pretendida.

Face a decisão, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento reiterando os termos da inicial.

Informou estar em situação de superendividamento, com cerca de 60% de sua renda líquida comprometida com dívidas bancárias, o que comprometeria sua dignidade.

Sustentou que, embora os empréstimos tenham sido contratados livremente, a insolvência ocorreu de forma progressiva e involuntária. Fundamenta o pedido na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e no Código de Defesa do Consumidor, pleiteando também que seu nome não seja incluído em cadastros de inadimplentes.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de limitar os descontos mensais a 35% de sua renda durante a tramitação do feito.

Em decisão monocrática, dei parcial provimento ao agravo de instrumento para limitar a 30% os descontos efetuados a título de empréstimo consignado da recorrente.

Face à decisão, o Banpará interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo que os descontos em conta corrente não estão sujeitos à limitação legal de 30% da remuneração líquida, a qual se aplica exclusivamente aos empréstimos consignados com desconto em folha.

Defende que a margem consignável deve ser calculada sobre a remuneração bruta e que os descontos realizados estão em conformidade com as leis estaduais aplicáveis.

Conclui requerendo a cassação da decisão monocrática por ausência de fundamentação e improcedência da limitação dos descontos ao percentual de 30%.

Apresentadas Contrarrazões, a autora/agravada imputa a prática de crédito irresponsável por parte do banco, que teria concedido sucessivos empréstimos sem avaliar a real capacidade de pagamento da agravada.

Aduz que a jurisprudência atual, tem reconhecido a necessidade de limitar os descontos para assegurar o mínimo existencial, mesmo em contratos que não sejam consignados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

O presente Agravo Interno, pretende infirmar decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815788-20.2024.8.14.0000, que limitou os descontos exclusivamente aos valores oriundos de empréstimos consignados.

A pretensão, contudo, deve ser repelida com base em sólida fundamentação legal e doutrinária.

A decisão agravada fez clara distinção entre a natureza jurídica dos empréstimos consignados e dos empréstimos bancários comuns.

A jurisprudência da Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que não se admite, por analogia, a imposição da limitação de 30% aos empréstimos comuns ou àqueles cujos descontos se operam diretamente em conta corrente, como ocorre nas autorizações de débito autorizadas via contrato bancário.

A limitação legal, portanto, refere-se unicamente aos empréstimos formalmente consignados em folha, cuja característica essencial é a retenção direta pela fonte pagadora, conferindo ao credor maior segurança e, por conseguinte, taxas mais vantajosas ao mutuário.

Diferentemente, os descontos operados em conta corrente decorrem de contratos de mútuo bancário ordinário, onde não há qualquer garantia de desconto automático por parte do empregador.

Nestes casos, a instituição financeira procede à análise de crédito baseada no comportamento do correntista, conforme suas movimentações financeiras, assumindo maior risco.

Por essa razão, a jurisprudência consolidada do STJ, afasta a aplicação analógica da limitação de 30% prevista para consignações em folha aos débitos em conta corrente.

No caso em tela,
dos contracheques da autora/agravada, verifica-se que a autora aufere renda bruta de R$ 6.386,83 e o montante descontado a título de empréstimo consignado totaliza a quantia de
R$ 2.148,76
,
ultrapassando o limite instituído de 30% da remuneração do recorrente
que é em torno de R$1.916,049.

Assim, a decisão agravada agiu com absoluta conformidade jurídica ao deferir parcialmente o pedido, limitando os descontos exclusivamente no âmbito da consignação em folha. Não houve, como pretende sugerir o agravo interno, extensão da limitação a todas as dívidas bancárias, tampouco aplicação genérica da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) a ponto de revogar a distinção legal entre as modalidades de crédito.

É forçoso reconhecer, portanto, que a autora goza sim de proteção especial em caso de superendividamento, conforme dispõe o art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, contudo, o tratamento específico dessas dívidas exige a instauração de processo de repactuação com audiência conciliatória e análise de plano de pagamento, nos termos legais.

Com efeito, a decisão agravada fundamentou ainda que, embora o superendividamento exija medidas protetivas, estas não podem ser impostas de forma genérica e automática sem observância das particularidades legais e contratuais envolvidas em cada modalidade de crédito.

Desta feita, o provimento foi parcial e pautado na natureza específica da dívida analisada, empréstimo consignado, sendo vedada a ampliação de seus efeitos para além do que foi expressamente decidido.

Conquanto a autora alegue crédito irresponsável por parte do banco, tal assertiva exige comprovação robusta e análise aprofundada em sede própria, não sendo cabível em sede de liminar ou agravo interno, onde se discutem aspectos delimitados da tutela provisória e seus limites objetivos. A invocação genérica da dignidade da pessoa humana, embora juridicamente relevante, não autoriza a derrogação de regras específicas que disciplinam os contratos de crédito bancário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a decisão agravada que determinou a limitação de descontos a 30% da renda líquida da autora/agravada, apenas em relação aos empréstimos contraídos na modalidade de empréstimos consignados, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025